Tribunal: TCU
Processo: 023.294/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7411/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.294/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Vidal Correia de Oliveira (XXX.260.047-XX); Andre Nascimento Kefler (XXX.486.742-XX); Caique Alves Aragao (XXX.185.497-XX); Gabriel Affonso de Souza (XXX.370.827-XX); Gabriel Franco Rodrigues Correia (XXX.264.547-XX); Hallace Claudio Armond de Oliveira (XXX.406.096-XX); Luiz Ricardo Gois Simionato (XXX.263.666-XX); Marcos Antonio de Oliveira Junior (XXX.615.826-XX); Marcos Guilherme Junger Tavares (XXX.158.357-XX); Renato Almeida Resende (XXX.510.256-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.